Tribunal: TCU
Processo: 000.419/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Maria Luiza Dornas Ramos contra o Acórdão 8.359/2024-TCU-Segunda Câmara, que apreciou Recurso de Reconsideração interposto pela Sra. Maria Luiza Dornas Ramos, Diretora-Presidente do Instituto Arte Vida  Brasília-DF, contra o Acórdão 10.898/2021-TCU-2a Câmara, mediante o qual esta Corte julgou irregulares as contas da recorrente, condenando-a em débito no valor de R$ 225.917,73 e aplicando-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92, no valor de R$ 10.000,00 para, no mérito, negar-lhe provimento.

Inteiro teor:
VISTOS, Embargos de Declaração opostos pela Sra. Maria Luiza Dornas Ramos, Diretora-Presidente do Instituto Arte Vida - Brasília/DF, contra o Acórdão 8359/2024-TCU-Segunda Câmara (peça 74), que apreciou Recurso de Reconsideração interposto contra o Acórdão 10898/2021-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as contas da responsável, condenando-a em débito no valor de R$ 225.917,73 e aplicando-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443/92, no valor de R$ 10.000,00. No mérito o recurso foi desprovido. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992; c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração opostos pela Sra. Maria Luiza Dornas Ramos. para, no mérito, rejeitá-los. 9.2. determinar que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome de Caio de Souza Galvão (41.020/OAB-DF) e Daniel Angelo Luiz da Silva (54.608/OAB-DF), fazendo constar na referida intimação a sociedade de advocacia Galvão & Silva Advocacia (CNPJ: 22.889.244/0001-00, 2.609/15/OAB-DF); 9.3. dar conhecimento da presente deliberação à recorrente e aos demais interessados.